Tribunal: TJMT
Processo: 0029841-09.2015.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029841-09.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[VALDEI LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 537.217.481-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
POLICIAL MILITAR
-
EXPULSÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE -

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –

VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – ESFERAS PENAIS E ADMINISTRATIVAS INDEPENDENTES -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em nulidade no processo disciplinar que resultou na expulsão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime, uma vez que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

2. Não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar como alegado pelo autor.

3. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

4.
Não houve violação ao princípio da inocência, pois embora o autor responder a processo criminal, nada impede de haver a punição em âmbito administrativo, pois, conforme pacífica jurisprudência
, “as searas administrativa e penal são independentes

e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria”
(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013).

5. Recurso desprovido, sentença mantida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por
VALDEI LOPES DO NASCIMENTO
em face de sentença p
rolatada pelo MM. Juiz da 11a Vara Criminal

Especializada da Justiça Militar, Dr. Murilo Moura Mesquita, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada no 29841-09.2015.811.0042, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do requerido, os quais, considerando o ínfimo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85,§§ 2oe 8o do CPC, contudo, suspendeu a exigibilidade, em face da gratuidade da justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimplí-la, conforme artigo 98, § 3o, do CPC.

O apelante defende em suas razões que a sua expulsão foi decidida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, porém, afirma que não pode a legislação de regência (Lei no 3.800/76) determinar que o próprio Comandante-Geral aprecie recursos administrativos contra decisões por ele mesmo proferida, sob pena de ofensa ao artigo 5o, V, da Constituição Federal.

Assevera que com o advento da Lei Complementar 555/2014 (Novo Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), passou a prever a competência do Governador do Estado para o exame de recursos administrativos contra atos de exclusão praticados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, por isso, afirma que a legislação anterior feriu o artigo 5o, V, da Constituição Federal, requerendo, a nulidade da sentença.

Aduz também que ante a presunção de inocência, não poderia o apelante ter sido demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, requerendo a inversão do ônus sucumbenciais e a condenação em honorários recursais [id. 2083462 – pág. 01 à 05;

id. 2083463 – pág. 01 à 04 e id. 2083465 – pág. 01 à 04].

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 2083471 – pág. 01 à 06 e id. 2083473 – pág. 01 à 02].

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, absteve-se de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público, conforme id. 2489070 – pág. 01.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação cível interposto por
VALDEI LOPES DO NASCIMENTO
em face de sentença p
rolatada pelo MM. Juiz da 11a Vara Criminal

Especializada da Justiça Militar, que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,

julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança

Em síntese, extrai-se dos autos que o autor/apelante ajuizou ação de reintegração com pedido de antecipação de tutela contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é policial militar, demitido ao final do processo administrativo disciplinar (PAD), que lhe imputou a prática de crime.

Argumenta a existência de vícios no procedimento administrativo que resultou em sua exclusão, bem como ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição na medida em que a Lei que rege o procedimento não prevê a análise do recurso por órgão ou instância, mas pela própria pessoa que proferiu a decisão, no caso, o Comandante Geral da PMMT.

Também sustenta a nulidade do procedimento sob o fundamento de que lhe foi imputado crime não funcional, não praticado no exercício da função administrativa, o que tornaria ausente justificativa para exercício do poder disciplinar, bem como que, ante o princípio da presunção da inocência, não poderia ser demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada.

Em face desses argumentos, pleiteia a anulação do processo administrativo disciplinar, declarando-se as nulidades apontadas, com a conseguinte reintegração ao cargo público. Requer também a condenação do Estado em indenização por danos materiais referentes aos direitos do cargo, desde a instauração do PAD até sua efetiva reintegração, incluindo promoções e progressões, e que

seja computado o período de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins de direito.

Inconformado, o apelante reproduz os mesmos termos da inicial, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, requerendo, por conseguinte, a inversão do ônus sucumbenciais e a condenação em honorários recursais.

Pois bem.
A controvéria recursal cinge-se em analisar a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar – PAD, que resultou na expulsão do apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da imputação de crime.

Extrai-se do acervo probatório que instruíram os autos que o apelante, policial militar incluído nas fileiras da PMMT, em 08 de abril de 1994, foi submetido ao Conselho de Disciplina, pois conforme apurado nos autos do Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria n. 057/CD/CorregPM, de 24 de agosto de 2007, estaria envolvido no homicídio do Sr. Elenilson Figueiredo Batare, ocorrido no dia 17 de março de 2007, no período noturno, em frente a residência do mesmo, na região do Distrito do Jarudore, Município de Poxoréu.

Na data de 09 de fevereiro de 2011, o Comandante Geral da Polícia Militar proferiu a seguinte decisão:

“
DECIDO:

1.

Avocar o parecer dos membros do Conselho quanto à acusação constante na Portaria n. 057/CD/CorregPM/07 de 24.08.07, e
concluir
que o Sd PM Valdei Lopes do Nascimento
É CULPADO
dos fatos a ele imputados e não reúne condições para permanecer nas fileiras da Corporação;

2.

Excluir a bem da disciplina o SD PM Valdei Lopes do Nascimento
, com fulcro no art. 129, inciso III e Art. 130 Lei Complementar 231/05 (Estatuto dos Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso) e artigo 13, inciso IV, alínea “a” da Lei no 3.800/76 (Institui o Conselho de Disciplina da PMMT), por infringir os artigos 34, incisos I, III, Art 35, inciso VI, Art 36, § 2o, incisos I, VI, VIII, XVI e XXVII da Lei Complementar 231/05 (Estatuto dos Militares Estaduais de Mato Grosso e ainda o artigo 13, I e II e o item 79 da Relação de Transgressões do anexo do Decreto n. 1.329/78 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
)
.[id. 2083411 – pág. 06 à 08; id. 2083413 – pág. 01 à 05]

Embora o apelante sustenta que houve nulidade no PAD, razão não lhe assiste, isso porque acompanhou todos os atos do procedimento, com acesso irrestrito aos documentos e provas carreadas aos autos, tendo, inclusive, oportunidade para se defender, ou seja, o processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório e ampla defesa.

Logo, inexistindo vício ou mácula no processo administrativo disciplinar, a pena de demissão é consequência lógica, diante da conduta praticada pelo apelante, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Ainda que estivesse existido vício, para que fosse reconhecidas as referidas nulidades, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. FALTA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI ESTADUAL 13.407/2003. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO PELO JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato punitivo ao militar, aplicado após instauração de regular processo administrativo disciplinar, o qual observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo o recorrente apresentado seus termos de defesa e até mesmo dois recursos revisionais.

2. Prescrição não verificada, tendo em conta a observância do prazo ditado pelo art. 74 da Lei 13.407/2003 - Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará.

3.
Consoante firme entendimento jurisprudencial, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa.

Recurso ordinário improvido.”
(RMS 48.636/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016).

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a incursão sobre o mérito do julgamento administrativo.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em desfavor de ato do Governador do Estado de São Paulo, o qual não conheceu do recurso hierárquico manejado contra decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recurso este que objetivava a revisão de processo administrativo disciplinar em que fora aplicada a pena de expulsão ao impetrante. No Tribunal de origem, a segurança foi denegada. Nesta Corte, negou-se provimento ao recurso ordinário.

II - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

O apelante também argumenta que houve ofensa ao duplo grau de jurisdição no procedimento administrativo que resultou em sua exclusão, na medida em que a Lei que rege o procedimento [Lei no 3.800/76], não prevê a análise do recurso por órgão ou instância, mas pela própria pessoa que proferiu a decisão, no caso, o Comandante Geral da PMMT.

Ocorre que, se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, logo,

não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – RECUSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente, quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.(RAC 0029041-78.2015.8.11.0042. Relator Dr. Gilberto Lopes Bussiki, publicado em 24.06.2021.

Assim, como bem assentou o sentenciante
“não havendo garantia constitucional de duplo grau obrigatório na esfera administrativa, descabida a alegação de não recepção do artigo 15 da Lei Estadual 3.800/76 pela Constituição Federal.”

Outrossim, o apelante defende que não poderia ter ocorrido a sua expulsão em razão da imputação ser crime não funcional, contudo, tal alegação, não prospera, isso porque, como bem exposto pelo sentenciante
“conquanto não se trate de crime praticado no exercício da função,

a imputação é de uma participação do autor em um homicídio, crime gravíssimo que é enquadrado como uma conduta irregular ou ato que afeta a sua conduta pessoal ou o decoro da classe, sendo, portanto, legítima a submissão do autor/disciplinado ao procedimento disciplinar perante o Conselho de Disciplina, nos termos do artigo 2o, I, “b” e “c” da Lei Estadual 3.800/76 (que rege o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso),
não havendo que se falar em nulidade.

Por derradeiro, o apelante alega que não poderia ter sido demitido enquanto pendente a acusação contra si imputada, havendo ofensa ao princípio da presunção de inocência, contudo, não merece prosperar tal alegação.

Quanto a esse ponto, bem consignou o sentenciante, no sentido de que
“conforme pacífica jurisprudência, as searas administrativa e penal são independentes

e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.”

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESOS CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO ART. 439, “C”, DO CPPM. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.

Conforme pacífica jurisprudência, as searas administrativa e penal são independentes

e incomunicáveis, somente havendo repercussão no processo administrativo quando a instância

penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos (...)”
(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 01.10.2013).

Em face desses argumentos e diante da ausência de nulidades arguidas pelo recorrente, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, vez que o PAD teve seu regular procedimento, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditótio e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados a favor do patro do requerido, de R$ 3.000,00 (três mil ) para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, contudo, suspende-se a exigibilidade de tal cobrança, em face do autor ser beneficiário da gratuidade da justiça, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022